Tribunal: STF
Processo: Rcl 85003
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COM DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. DIREITO DE ACESSO PELA DEFESA AOS ELEMENTOS DOCUMENTADOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA E AS DILIGÊNCIAS FINALIZADAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE, GARANTIR O ACESSO AOS AUTOS, RESSALVADOS OS DOCUMENTOS NÃO PERTINENTES À DEFESA DOS RECLAMANTES, NOS TERMOS DO PARECER DA PGR. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0063004-74.2025.8.16.0014.



    Nos termos da inicial, “Foram expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, bem como determinada a quebra de sigilo bancário e fiscal do reclamante, relacionados a investigação sobre tráfico de drogas”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “O acesso aos autos neste momento é medida de extrema importância e urgência, tendo em vista que não se sabe os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão, sendo este último já cumprido”.



    Requer seja garantido o imediato acesso aos documentos e provas já produzidos no curso da investigação.



    Indeferido o pedido liminar e prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS. INFORMAÇÕES INDICAM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação em que se busca o fornecimento de acesso aos autos de ação cautelar contra o reclamante, cuja negativa, segundo sua versão, teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte. 



    2. Conforme as informações prestadas pela autoridade reclamada, existem diligências já cumpridas e documentadas, o que, nos termos da Súmula Vinculante 14 e da jurisprudência desta e. Suprema Corte, justifica o provimento da reclamação. 



    - Parecer pela procedência parcial da reclamação para que seja concedido acesso do reclamante aos elementos de informação já documentados, sem prejuízo da manutenção do sigilo dos elementos de informação relacionados a diligências pendentes e dos não relacionados ao reclamante.



    É o relatório. DECIDO.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida.



    Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, o Juízo reclamado informou o seguinte: 



    “Venho, à presença de Vossa Excelência, prestar as informações relativas à Reclamação Constitucional nº 85.003/PR, conforme solicitado em 22 de setembro de 2025. 



    Consta dos autos incidentais sob nº 0063004-74.2025.8.16.0014 que, em 05 de setembro de 2025, a defesa de Rafael Galdino dos Santos requereu acesso aos autos de medida cautelar sob nº 0028628-62.2025.8.16.0014. 



    Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido por este Juízo, tendo em vista que o acesso do réu aos autos poderia prejudicar as diligências pendentes de cumprimento naqueles autos, que correm sob sigilo absoluto. 



    Em análise aos autos de medida cautelar sob nº 0028628-62.2025.8.16.0014, cujo acesso pretende o reclamante, verifica-se que as medidas cautelares que recaem sobre Rafael (e outros) foram deferidas em 11/06/2025.



    Consta, ainda, que até a presente data está pendente de cumprimento algumas das medidas cautelares aplicadas, especialmente a de afastamento de sigilo bancário referente ao reclamante. 



    Nesse ponto, cumpre mencionar que a Autoridade Policial informou, em 15 de julho de 2025, que “(...) os dados bancários já estão sendo recepcionados pelo Laboratório de lavagem de dinheiro e assim que as cargas forem liberadas será produzido o relatório de análise” - autos de nº 0028628-62.2025.8.16.0014, seq. 63.1. 



    Ademais, verifica-se que há mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do reclamante nos autos de medida cautelar sob nº 0028628-62.2025.8.16.0014, ainda não cumprido. Inclusive, em análise àqueles autos, foi possível observar que o reclamante impetrou Habeas Corpus (sob nº 0090648-34.2025.8.16.0000 HC), contra o decreto de sua prisão preventiva e, inclusive, conforme se observa, faz menção a trechos da decisão que decretou a custódia cautelar. 



    Outrossim, cumpre mencionar que o reclamante foi denunciado nos autos de ação penal sob nº 0085059-53.2024.8.16.0014, em 02 de agosto de 2025 (seq. 88.10 daqueles autos), pela prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas majorado, previstos, respectivamente, nos artigos 35, caput, c/c o artigo 40, inciso V, e artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/06. Naqueles autos, foi determinada a notificação pessoal do acusado e aguarda a apresentação de defesa preliminar.”



    Verifica-se que o indeferimento do acesso aos elementos de prova pretendidos encontra-se fundamentado na necessidade de se aguardar o término de diligências pendentes, em aparente conformidade com o âmbito de incidência da SV 14 desta Corte.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. Nesta linha, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Deveras, a determinação de amplo acesso aos elementos de prova já documentados teve por fim excluir do direito de acesso, unicamente, as diligências ainda em andamento, para evitar prejuízo à investigação quando o caráter sigiloso se revela fundamental à obtenção de possíveis elementos de prova da prática delitiva.



    Nada obstante, in casu, segundo as próprias informações prestadas, já há denúncia oferecida pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    Nesse contexto, destaco que a dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para a formação da opinio delicti e oferecimento da denúncia. 



    Como bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República, o fato de “existirem duas diligências pendentes não pode servir de fundamento para que seja franqueado o acesso às demais”.



    Ressalto, ainda, nas palavras do Ministro Celso de Mello, que a defesa “tem direito de acesso aos autos da investigação (ou do processo) penal, não obstante em tramitação sob regime de sigilo, considerada a essencialidade do direito de defesa, que há de ser compreendido - enquanto prerrogativa indisponível assegurada pela Constituição da República - em perspectiva global e abrangente” (HC 93.767/DF, Segunda Turma, DJ de 1/4/2014). 



    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 



    Ressalto que a parcial procedência da presente ação constitucional não importa qualquer nulidade ou necessidade de refazimento dos atos anteriormente praticados, tendo em vista que, conforme informado, o feito encontra-se na fase inicial da persecução penal, inexistindo prejuízo para a defesa.



    Ressalvo que as informações cuja preservação do sigilo seja necessária à garantia da efetividade de outras investigações ainda em andamento não são alcançadas por este decisum. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161 do RISTF, e acolhendo a manifestação do Parquet Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação, para que a autoridade reclamada conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes ao ora Reclamante - notadamente os elementos de informação que embasaram a denúncia oferecida, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, não guardem qualquer relação com os ora reclamantes. 



    Comunique-se à autoridade reclamada. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente